Tribunal: CARF
Processo: 18088.000152/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo da isenção prevista na al. q do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM PROMOÇÃO DE VENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a natureza das despesas que supostamente teriam dado origem a pagamentos realizados a segurados, não é possível sua exclusão da base cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°,II,C DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de seguro de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento veiculado no Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e na Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância ao art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000152/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUPO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO
CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA
IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do
CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para
o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91,
bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e
empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM PROMOÇÃO DE
VENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a natureza das
despesas que supostamente teriam dado origem a pagamentos realizados a
segurados, não é possível sua exclusão da base cálculo da contribuição
previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62,
§1°,II,C DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de seguro
de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido prevista
em acordo ou convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000152/2010-35
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

veiculado no Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no
12, de 20/12/11 e na Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em
observância ao art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do
CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa legal de
constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
COM
DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE
AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do
salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-
transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças
resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes ao
seguro de vida em grupo e à diferença do vale-transporte; e, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe parcial provimento, também, para que sejam excluídos dessa base de cálculo os valores
relativos à assistência médica, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson, que,
nessa matéria, negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela LUPO S.A. contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 271.055,48
(duzentos e setenta e um mil reais, cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), por ter
deixado de recolher contribuições devidas pela empresa, destinadas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SESI SENAI, SEBRAE) relativas a valores pagos a segurados
empregados no período de 01/2005 a 12/2007. (f. 131)
De acordo com o relatório fiscal (f. 87/107), constatada a ocorrência de fatos
geradores da contribuição previdenciária não declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social (GFIP), quais sejam, (i)
pagamento de assistência médica, (ii) pagamento de seguro de vida em grupo, (iii) diferenças em
razão de desconto a menor a título de vale transporte, (iv) despesas com promoção de vendas. Os
fatos geradores foram assim discriminados:
• A1, A11, A4, A41, A5 e A51 — A parcela do custo suportado
pela empresa referente aos Convênios Médicos de seus segurados
empregados, individualizados pela empresa.
• A3 e A31 — A diferença entre o valor contido nas Notas Fiscais
de Serviço da Unimed e Benemed e o custo individualizado por
segurado, apresentado pela empresa.
• P1, P11, P4, P41, P5, P51 — O valor referente a reembolso de
despesas não comprovadas, lançados na conta contábil "Despesas
com Promoção de Vendas".
• S1, S11, S2, S21, S3, S31 — Ônus arcado pela empresa referente
Seguro de Vida em Grupo de seus segurados empregados.
• T1, T11, T2, T21, T3, T31- a diferença entre o valor do desconto
relativo ao Vale Transporte previsto em Lei (6%) e o percentual
descontado pela empresa (4%) (f. 104)
A multa foi aplicada nos termos doa art. 35, I, II, III, da Lei no 8212/91, com
redação dada pela Lei no 9.876/99 (f. 2, 84/85)
Em sua peça impugnatória (f. 137/162), alegou, em apertada síntese, que: (i) a
incidência de contribuição social sobre os custos de seguro saúde, constitui manifesta
inconstitucionalidade; (ii) o fornecimento de assistência médica não integra o salário-
contribuição, uma vez que não se amolda ao conceito estabelecido pelo inc. I do art. 28 da Lei no
8.212/91; (iii) “(...) presta serviço médico próprio de atendimento a todos os seus funcionários,
através de ambulatório médico em suas dependências que funciona ininterruptamente” (f. 121),
além de proporcionar aos empregados a contratação e plano de saúde em grupo operados pela
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

Unimed, Beneficência Portuguesa de Araraquara-Benemed e Sul América; (iv) o contrato
firmado com a Unimed que contempla os contramestres e funcionários oferece benefícios
idênticos aos dois grupos; (v) quanto ao contrato com a Unimed que beneficia os diretores e
gerentes, as diferenças nos benefícios decorrem da natureza das atividades que exercem, que
exigem deslocamentos em viagens fora da área de atuação do seguro médico dos demais
funcionários; (vi) o contrato firmado com a Benemed atinge somente a unidade de fabricação de
peças íntimas e seria idêntico para todos os empregados; (vii) os acordos coletivos firmados em
2006 e 2007 estabelecem as regras para a gestão do Convênio Médico Benemed; (viii) todos os
funcionários estavam amparados por planos de saúde, ainda que alguns planos contemplassem
apenas determinado grupo; (ix) a lei exige apenas que a cobertura abranja a totalidade dos seus
empregados e dirigentes da empresa, não impedindo que os planos protejam de forma
diferenciada; (x) o seguro de vida não integra o salário, conforme art. 458, § 2o, inc. V, da CLT,
art. 28, § 9o, al. 'p' da Lei no 8.212/91 e entendimento jurisprudencial; (xi) somente leis podem
criar ou majorar de tributos, bem como fixar alíquota ou base de cálculo do tributo, não podendo
o fisco utilizar base de cálculo prevista em regulamento, sob pena de violação ao princípio da
legalidade; (xii) no que se refere ao seguro de saúde em grupo operado pela Sul América, e que
abrangia os membros do conselho de administração e diretores da empresa, a fiscalização
erroneamente considerou a totalidade dos valores pagos à seguradora, incluindo os valores
relativos a terceiros que não lhe prestavam serviço, quais sejam, “familiares acionistas”, devendo
os valores serem excluídos da base de incidência, por não se enquadrarem na hipótese
preconizada no art. 28 da Lei no 8.212/91 (f. 154/155); (xiii) “[q]uando o legislador reportou-se
ao percentual de 6%, foi, unicamente, para esclarecer que o valor que exceder este valor será
suportado pelo empregador” (f. 155); (xiv) se o empregador paga a título de vale transporte
montante que não atinge os 6% (seis por cento), seja por sua capacidade de negociação, seja por
sua localização geográfica, deverá descontar somente o que efetivamente pagou; (xv) a aferição
da base de cálculo, no que se refere aos gastos com assistência médica, foi equivocada por
tributar a diferença entre os valores individualizados e os apresentados na contabilidade, uma vez
que “[n]a rubrica contábil não se registram somente os valores pagos à Unimed e Benemed, mas
todos os custos com despesas médicas suportados pela Impugnante, inclusive os custos
decorrentes de seu ambulatório médico” (f . 157); (xvi) algumas das despesas de promoção de
vendas são de impossível ou impraticável comprovação, mas todas são reembolsadas mediante
relatórios e após a conferência da sua veracidade; (xvii) “[s]eria uma inconsequência aprovar
despesas de viagens que não aconteceram” (f. 158); (xviii) o pagamento de prêmios a
demonstradoras não constitui fato gerador da contribuição previdenciária; (xix) fornece prêmios
aos representantes que, para incrementar as vendas, optam pela contração de promotores de
venda; (xx) a multa de 75% (setenta e cinco por cento) não se encontrava prevista no
fundamento legal apontado à época do fato gerador; (xxi) não houve prática penal, vez que
ausente dolo específico; e, (xxii) necessária a realização de perícia para apuração dos fatos e
valores, e pra tanto, indica os quesitos e nomeia perito.
Na oportunidade, anexou diversos documentos, dentre os quais destaco os
seguintes: Laudo de Existência de Ambulatório Médico e Convênio Médico para Atendimento
de Funcionários da Empresa Lupo S/A; Planos Coletivos Empresariais da Unimed Araraquara;
Contratos de Prestação de Serviços Médico-hospitalares firmado com a Unimed Araraquara e
aditivos; Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde firmado com
S.C.M.N.S.F. e Beneficência Portuguesa de Araraquara e aditivos; Apólice de Seguro Grupal de
Assistência Médica e/ou Hospitalar Sul América Aetna Seguros e Previdência-S.A, cláusulas
adicionais e emendas; Convenções Coletiva de Trabalho 2004/2005 e 2005/2006; Acordos
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

Coletivos de Trabalho; Faturas de serviço emitidas pela Unimed Araraquara; tabela de limites de
despesas viagens 2007, 2006, 2005, cópia de e-mail, proposta de consultoria feita por Bernhoeft
Consultoria Societária; quesitos formulados para a perícia, cópia de ementa proferida no
julgamento de apelação cível pelo TRF-2 no bojo do processo no 2001.51.01.011412-0; Carta no
470/99; cópia do acórdão proferido pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social relativo ao NFLD 32.394.314-4 – “vide” f. 163/373.
Colaciono tão-somente a ementa do acórdão recorrido que, por ora, suficiente à
compreensão da controvérsia devolvida a esta instância revisora:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram o salário de contribuição previdenciário os pagamentos
efetuados aos segurados a serviço da empresa, em remuneração ao
trabalho prestado, não incluídos nas exceções legais previstas nas
alíneas do § 9o do artigo 28 da Léi.8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO.
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação
da legislação vigente em decorrência da arguição de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MOMENTO DO CÁLCULO.
Por ocasião do pagamento ou do parcelamento do débito, deve ser
realizada nova comparação para determinação da multa mais
benéfica. (f. 376)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/10/2010, recurso
voluntário (f. 394/423), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação. Anexou
aos autos trecho da Revista Dialética de Direito Tributário, em que consta cópia do acórdão no
9202-00.295, proferido pela 2a Turma do Conselho de Recursos da Previdência Social, e cópia
do acórdão no 12-30.669, proferido pela 10a Turma da DRJ/RJ1. (f.424/445).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam todas as razões
de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. A cópia do acórdão no 12-
30.669 proferido pela 10 a Turma da DRJ/RJ1 além do trecho da Revista Dialética de Direito
Tributário em que consta cópia do acórdão no 9202-00.295 proferido pela 2a Turma do Conselho
de Recursos da Previdência Social (f. 424/445) foram juntados apenas em sede recursal. Além
disso, em nada influenciam no deslinde da controvérsia, razão pela qual indefiro a juntada.
Registro, por oportuno, falecer este eg. Conselho de competência tanto “(...)
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais” – “ex vi” da Súmula CARF no 28 – quanto para “(...) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” – “ex vi” da Súmula CARF no 2.
Conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de
Justiça – a título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no
1.264.897/PE, AgRg no Ag. 1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP, EDcl no no MS 21.315
– será dado enfoque às questões imprescindíveis à resolução da controvérsia em apreço, de
forma que prescindível a manifestação acerca de todos os pontos suscitados, desde que expostos
os fundamentos que escoram a decisão.
Em que pese afirmar haver preliminar de necessidade de produção de prova
pericial, da leitura das razões declinada entendo se tratar de pedido de natureza subsidiária, razão
pela qual passo à análise do mérito.
I – DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
De acordo com a fiscalização,

8.1.1 A empresa, atendendo solicitação fiscal, apresentou relatório de
benefícios concedidos aos segurados. Com referência à Assistência
Médica, informou possuir os seguintes convênios:
• “Sul América: concedido aos diretores/gerentes/chefes, que tinham
necessidade de um benefício que abrangesse uma rede credenciada
nacional e ainda internacional...
• Unimed Máster: implantada no lugar da Sul América, para grupo de
trabalhadores que podem necessitar de assistência mais abrangente...
• Unimed plano contramestres, líderes e supervisores...
• Unimed Trabalhadores em geral: abrange todos demais trabalhadores
(da Matriz). Nesse convênio, para que a consulta seja por conta da Lupo,
os funcionários precisam solicitar a autorização no ambulatório.
• Unimed agregados ... O respectivo custo é suportado pelo trabalhador.
• Benemed. - é o plano existente na unidade de confecções...”
8.1.2. Pela verificação de lançamentos contábeis, foi confirmada a
existência de pagamentos efetuados à Unimed de Araraquara-
Cooperativa de Trabalho Médico, S.C.M.N.S.F. e Beneficência
Portuguesa de Araraquara (Benemed) e Sul América Aetna Seguros e
Previdência S/A, sendo solicitados, através de Termo de Intimação Fiscal,
os contratos de assistência médica firmados pela pessoa jurídica.
8.1.3. Atendendo à solicitação Fiscal, a empresa disponibilizou os
seguintes contratos:
o Dois contratos firmados pela pessoa jurídica com a S.C.M.N.S.F e
Beneficência Portuguesa de Araraquara em 05/08/2005 e 01/08/2004,
apenas para o estabelecimento 43.948.405/0016-45.
o Dois contratos firmados com a Unimed Araraquara.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

o Um contrato com a Sul América Aetna Seguros e Previdência S/A.
8.1.4. Os contratos firmados com a Unimed Araraquara excluem os
funcionários com vínculo na filial Fábrica de Cuecas.
8.1.5. Vide abaixo transcrição do item 3.1 do contrato com a Unimed.
"3.1— TITULARES
São considerados usuários titulares os diretores e gerentes com vínculo
empregatício
da
CONTRATANTE,
e
suas
empresas
coligadas..............................................
Parágrafo Único: Não serão incluídos nesta avenca diretores e
funcionários do Melusa Clube, do Hotel Fazenda Salto Grande e da
Fábrica de Cuecas da CONTRATANTE ..................... "
8.1.6. Os dois contratos da Unimed diferem entre si, sendo um ofertando
plano Básico - A e outro plano Master - B, o primeiro acessível somente a
diretores e funcionários com vínculo empregatício, com cobrança de co-
participação e acomodação em quarto coletivo e o último aos diretores e
gerentes com vínculo empregatício, acomodação em apartamento, não
possui valor de co-participação nas consultas.
8.1.7. O plano “Básico - A” traz, em seu sub item 15.3, ainda a
discriminação entre funcionários operários e funcionários encarregados,
com valores diferentes para cada qual.
8.1.8. O plano com a operadora Sul América beneficiou os membros do
conselho de administração e diretores da empresa, sem co-participação
dos mesmos, conforme verifica-se na planilha de individualização por
segurado, apresentada pela empresa e anexa a este Relatório Fiscal.
(...)
8.1.10. Entretanto, conforme relatado pela empresa, a pessoa jurídica
faz distinção entre seus prestadores de serviço no momento da
concessão do benefício, com diferentes co-participações.
8.1.11. Os contratos com a Unimed, excluindo segurados de um
estabelecimento e com distinção de acomodação e co-participação
entre os beneficiários dele, o contrato com a Benemed firmado apenas
com um estabelecimento da empresa e o convênio com Sul América
que beneficia apenas diretores e membros do Conselho de
Administração da empresa, apenas ratificam o acima exposto.
8.1.12. Tal fato por si só desnatura o intento do legislador e a conseqüente
exclusão dos valores da base de contribuição para exação previdenciária.
(...)
8.1.14. Convém ressaltar que tampouco foi oportunizado aos
empregados optarem pelo plano que melhor se adequasse as suas
realidades, conforme menção no esclarecimento da empresa e nos
contratos apresentados.
8.1.15. Pelo exposto, uma vez que a Lupo discrimina o acesso aos
diversos planos de saúde oferecidos de acordo com a
posição/ocupação do segurado dentro da pessoa jurídica, o
procedimento adotado pela fiscalizada enquadra-se inequivocamente
no conceito de salário de contribuição. (f. 89/97, sublinhas deste voto)
O ponto nodal para a exclusão da verba do salário-de-contribuição estaria
assentado no fato de que, a depender da posição/ocupação do segurado dentro da pessoa jurídica,
defesa a escolha pelo plano que melhor se adequasse às suas realidades – ausência de
preenchimento dos requisitos definidos na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Ao sentir da recorrente, “[a] circunstância de um plano alcançar todos os
funcionários e outros somente um grupo, não compromete a conclusão de que todos eles estão
sob o pálio desta proteção social” (f. 401), uma vez que todos os funcionários estariam
amparados por algum plano de saúde. A diferenciação nos benefícios concedidos, sem que os
segurados pudessem escolher entre os diferentes tipos de planos é inconteste, porquanto se limita
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

a defender que todos os segurados eram contemplados ao menos por um dos planos contratados
– “vide” f. 400/408 e 123/127.
O retromencionado dispositivo estabelece que será decotado da base de cálculo
das contribuições previdenciárias
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;(sublinhas deste voto)
A lei, portanto, na redação vigente à época dos fatos geradores, estabelece uma
condicionante: abranja a cobertura a totalidade dos dirigentes e empregados da empresa. Ainda
que a cobertura e as participações sejam diversas, não vislumbro qualquer afronta à isenção
prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão de que todos os planos sejam postos à
disposição dos segurados, e sim que seja fornecido algum tipo de cobertura a todos eles. Não
desconheço que a eg. Câmara Superior deste Conselho entendeu que “[o]s valores relativos a
assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os planos e as coberturas não são
igualitários para todos os segurados” (CARF. Acórdão no 9202-006.484, Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 31/01/2018); entretanto, com a
devida vênia, por serem as isenções literalmente interpretadas – “ex vi” do art. 111 do CTN, me
parece haver extrapolação do conteúdo da norma quando estabelecido ser imprescindível ofertar
todos os planos para o gozo da isenção. Em idêntico sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. EXIGÊNCIA
ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA
IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91
para que não se incluam no salário de contribuição e não sejam
objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores
relativos à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que
exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da
contribuição previdenciária é, simplesmente, a existência de
cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes, não
cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério
discriminativo. (CARF. Acórdão no 2301-008.485, Cons.a Rel.a
Letícia Lacerda de Castro, sessão de 02/12/2020; sublinhas deste
voto)

Acolho, por esses motivos, a tese suscitada.
Registro, por oportuno, que recorrente questiona a inserção na base de cálculo
dos valores pagos a título de seguro de saúde firmado com a Sul América relativos a pessoas que
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

não eram funcionárias da empresa, tampouco lhe prestavam serviço – “familiares acionistas”.
Para corroborar suas alegações anexa levantamento, no qual identifica despesas de assistência
médica relativas a não funcionários (família de acionistas e diretores), no total de R$
2.031.218,43 (dois milhões, trinta e um mil reais, duzentos e dezoito reais, quarenta e três
centavos) (f. 4929/4930 do AI 37.235.653-2).
O relatório fiscal apenas identifica, no item 8.1.8, que “[o] plano com a
operadora Sul América beneficiou os membros do conselho de administração e diretores da
empresa, sem co-participação dos mesmos, conforme verifica-se na planilha de individualização
por segurado, apresentada pela empresa e anexa a este Relatório Fiscal.” (f. 91), não fazendo
qualquer referência a valores despendidos pela empresa com familiares de conselheiros e
diretores, o que demonstra a carência de interesse recursal e de interesse de agir, uma vez que a
defesa extrapola os limites da própria autuação.
Caso tivesse sido incluída na base de cálculo montantes destinados arcar com
assistência médica de dependentes, por força da interpretação literal da regra contida na al. “q”
do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, exclui-se do salário-de-contribuição apenas os valores
relativos à assistência médica com cobertura à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, não estendendo a isenção aos valores relativos a planos de saúde proporcionados aos
familiares dos empregados e dirigentes da empresa.
II – DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DE VENDAS
Antes de adentrar ao mérito, hei por bem melhor delimitar a controvérsia.
Conforme consta no relatório fiscal.
8.4.1. Através de Termo de Intimação Fiscal, foram solicitados os
documentos que deram origem aos lançamentos na conta contábil
302030200029- despesas c/ Promoção e Vendas.
8.4.2. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou:
a. Relatórios de Despesas de Viagem, emitidos pela empresa, contendo
supostos montantes gastos por segurados.
b. Relações elaboradas pela própria empresa, contendo o nome do
segurado e valores de supostos deslocamentos e outras despesas.
8.4.3. Na análise dos documentos citados nas letras a e b do item
anterior, conclui-se que são referentes a valores pagos a pessoas
físicas a título reembolsos de supostas despesas, contraídas na
execução de serviços relacionados à área de promoção de vendas,
principalmente relativas a viagens e deslocamentos dos trabalhadores.
8.4.3.1. As despesas de viagens ou deslocamentos são inerentes a
segurados empregados e, devidamente comprovadas através de
relatório acompanhado dos respectivos comprovantes fiscais, não
integram a remuneração, inexistindo, nesta situação, a incidência de
contribuição
previdenciária
sobre
os
valores
reembolsados
devidamente comprovados.
8.4.3.2. Porém, não foi o verificado na documentação apresentada
pelo sujeito passivo, estando os relatórios apresentados totalmente
desacompanhados de comprovantes ou contendo comprovantes
fiscais de apenas parte dos valores pagos a título de reembolso.
8.4.3.3. Face ao exposto, todos os documentos referentes à conta
Despesas com Promoção de Vendas foram verificados, sendo a
diferença entre o recebido a título de reembolso de despesas e o
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

efetivamente comprovado, contidos nos Relatórios de Despesas ou
Relações apresentadas, caracterizado como salário de contribuição.
(f. 103/104, sublinhas deste voto)
Sem apresentar qualquer nova documentação repisa apenas que “deve ser
lembrado que a respeito de despesas de viagens existem valores que pela natureza são
insuscetiveis de comprovação, mas que nem por isto pode se duvidar da sua existência.” (f.421)
Os relatórios de despesas de viagem (f. 5389/5526 do AI 37.235.653-2), elaborados pela própria
recorrente, foram instruídos com parcos comprovantes fiscais. Além disso, o relatório limita-se a
indicar os nomes das demonstradoras/promotoras e os valores que supostamente lhe foram pagos
(f. 5530/5806 do AI 37.235.653-2), sendo eles inaptos comprovar as despesas lançadas. Por não
ter se desincumbido do ônus de comprovar as despesas com promoção de vendas que teriam sido
reembolsadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, além daquelas já
reconhecidas às f. 4350/4478 do AI 37.235.653-2, não é possível a exclusão das verbas do
salário-de-contribuição.
À míngua de provas, mantenho a autuação.
III – DAS DESPESAS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Da análise do relatório fiscal resta evidenciado que a ausência de previsão do
seguro de vida em convenções à época dos fatos geradores deu azo à autuação – f. 99/101.
Apenas na Convenção datada de 06/12/2006, com vigência a partir de 01/11/2006, foi prevista a
concessão do seguro de vida, de tal forma que os valores pagos no período de 01/2005 a 10/2006
integraria o salário-contribuição.
A recorrente afirma que o seguro de vida não integraria o salário do empregado,
conforme o art. 458, § 2o, inc. V, da CLT e o art. 28, § 9o, al. 'p' da Lei no 8.212/91. Defende que
apenas a lei poderia estabelecer a alíquota e base de cálculo de tributo e que houve previsão dos
benefícios nas Convenções Coletivas de Trabalho de 2004/2005 e 2005/2006, uma vez que “(...)
expressamente estabelece[ram] que a empresa que tiver Seguro de Vida em Grupo, estão
dispensadas dos pagamentos das verbas que prevê, de sorte que nos termos da legislação acima
referida não pode incidir a contribuição previdenciária.” (f. 416)
No entanto, a discussão acerca da necessidade de previsão de seguro de vida
em acordo ou convenção coletiva para exclusão da verba do salário-se-contribuição ganhou
novos contornos com a publicação do Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11 e do Ato Declaratório
PGFN no 12, de 20/12/11.

O Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11 concluiu pela “dispensa de contestação,
interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, dede que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador, sem que haja a
individualização do montante que beneficia cada um deles.” Em razão da publicação do Parecer
PGFN/CRJ no 2.119/11, foi editado Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e,
posteriormente, a Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que concluiu ser irrelevante a
previsão em acordo ou convenção coletiva para afastar a incidência de contribuição
previdenciária em caso de o seguro de vida em grupo, com arrimo na jurisprudência do col.
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

Assim, dado que a dispensa legal de constituição ou Ato da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional aprovado por Ministro de Estado da Fazenda vincula os membros deste e.
Conselho, por força do art. 62, §1°, II, c do Regimento Interno do CARF, conclui-se que deve ser
decotada da base de cálculo os valores pagos a título de seguro de vida em grupo. A título
exemplificativo, confira-se os seguintes julgados, todos proferidos por este eg. Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1999
a
30/01/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ N° 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1°, II, C,
DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de
seguro de vida em grupo, independentemente da existência ou não de
convenção
ou
acordo
coletivo
de
trabalho.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF
343, de 2015, art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento
do CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa legal
de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
(CARF. Acórdão no 2201-004.797, Rel. Daniel Melo Mendes Bezerra,
sessão de 23/05/2019, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ 2119/2011.
ATO
DECLARATÓRIO
12/2011.
NOTA
SEI
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de seguro de vida em grupo,
independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de
trabalho. (CARF. Acórdão no 9202-009.313, Rel. João Victor Ribeiro
Aldinucci, sessão de 16/12/2020; sublinhas deste voto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2004
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C
DO RICARF.
O valor pago à título de seguro de vida em grupo, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, independentemente da
existência ou não de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
(CARF. Acórdão no 2201-006.141, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama,
sessão de 03/02/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C
DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro
de vida em grupo, independentemente da existência ou não de convenção
ou acordo coletivo de trabalho. (CARF. Acórdão no 9202-008.273, Rel.
Ana Paula Fernandes, sessão de 23/10/2019)

Afasto a autuação, pois.
IV – DAS DIFERENÇAS COM O DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE
Atraiu a atenção das autoridades fazendárias o fato de o
o contribuinte desconta[r] somente o percentual de 4% do vencimento de
seus segurados empregados, além disso inexiste qualquer previsão acerca
da matéria nos acordos/convenções coletivas apresentados a esta
auditoria, portanto a diferença entre o percentual preconizado nos
ditames legais (6%) e o ônus arcado pelo beneficiário (4%) constitui
salário de contribuição. (f. 102; sublinhas deste voto)
Em sua defesa esclarece que
[q]uando o legislador reportou-se ao percentual de 6%, foi, unicamente,
para esclarecer que o valor que exceder este valor será suportado pelo
empregador.
Não determinou que se deva descontar do empregado este percentual,
mas dispôs unicamente que o valor que exceder será suportado pelo
empregador.
(...)
O Decreto não discrepa desta orientação. Todavia, mesmo que contivesse
regras diversas, não poderia prevalecer por força da hierarquia das
normas.
Como se vê, a referência ao percentual feita na lei foi unicamente para
estabelecer que o valor que exceder a 6% será suportado pelo
empregador.
Se paga mais pelo vale transporte, suporta a diferença. Se paga menos
pelo vale transporte, deverá ser descontado unicamente o que paga. (f.
419; sublinhas deste voto)
A al. “f” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91 exclui do salário-contribuição “a
parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria” que, no caso, é a Lei
no 7.418/85, que estabelece no parágrafo único do art. 4o que “o empregador participará dos
gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a
6% (seis por cento) de seu salário básico.”
A lei estabelece, portanto, que o empregador poderá descontar até 6% (seis por
cento) do salário básico do empregado, sem que impeça ser deduzido dos empregados valor
inferior a 6% (seis por cento) a título de participação no custeio do benefício. A Câmara Superior
deste eg. Conselho, no acórdão no 9202-005.385, em caso idêntico envolvendo, inclusive, a
própria recorrente, houve por bem afastar a autuação, valendo-se, para tanto, do seguinte
argumento:
Reza a Súmula CARF no 89, de 10/12/12:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide
sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Entendo que, diante do teor da Súmula, a incidência da
contribuição previdenciária dependeria de demonstração robusta do
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

ônus do deslocamento (de/para o serviço) ter sido não do segurado,
mas sim do contribuinte empregador, uma vez que na forma da Súmula,
passa a se poder admitir, por exemplo, a não incidência mesmo no
caso de inexistência de qualquer desconto em folha, com os valores
até 6% da remuneração sendo disponibilizados ao contribuinte em
pecúnia, desde este faça jus a despesas de transporte com tais valores
adicionais recebidos.
No caso em questão, note-se, a acusação da autoridade fiscal se limita
a estabelecer que o diferencial de 2% objeto de lançamento não foi
descontado dos segurados (note-se que foi concluído, mas não foi
explicitamente demonstrado que foi o empregador autuado que
suportou o ônus deste montante), tendo sido, assim, tal diferencial
sido considerado salário de contribuição, verbis (vide e-fls. 192/193):
"(...)
79 Conforme pré -anotado o contribuinte desconta somente o percentual
de 4% do vencimento de seus laboradores, além disso inexiste qualquer
previsão
acerca
da
matéria
nos
acordos/convenções
coletivas
apresentados a esta auditoria, portanto a diferença entre o percentual
preconizado nos ditames legais (6%) e o ônus arcado pelo beneficiário
(4%) constitui salário de contribuição. (...)
82 Conferido por amostragem o percentual de desconto aplicado,
confirmou-se a aplicação dos 4%, por isso a auditoria com base nos
montantes descontados dos segurados realizou o cálculo dos 2%
restantes, para atingimento dos 6% preconizados na norma legal, cujo
ônus foi arcado pelo contribuinte e considerado salário.
(...)"
O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até mesmo a
totalidade dos 6%, legalmente estabelecidos como ônus máximo
dos segurados, poderia ter sido disponibilizada em pecúnia aos
beneficiários, sem desconto em folha, sem que se pudesse cogitar
da incidência das contribuições em tela, a menos que a autoridade
fiscal trouxesse aos autos provas/indícios capazes de demonstrar
que houve, na verdade, efetivo recebimento de remuneração,
dentro deste percentual máximo de ônus suportável pelos
beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.
Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF no. 89 referida:
a) não estabelece restrições quanto ao percentual mínimo de desconto
junto aos empregados até o limite de 6%, percentual que a meu ver,
representa, em linha com a argumentação do contribuinte, o teto do
ônus a ser suportado pelo beneficiário mediante desconto ou não - e
não percentual mandatório de desconto, este último facultativo
(conforme se depreende claramente da autorização contida no
parágrafo único do referido art. 9o. do Decreto no. 95.247, de 1987)
b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do benefício em
questão sem incidência das contribuições previdenciárias, em linha
com o entendimento adotado pelo STF no RE 478.510/SP, é de se
concluir pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre os
2% aqui objeto de litígio, os quais, note-se, poderiam, in casu, ter sido
pagos em pecúnia e de forma direta aos empregados, sem que se
pudesse cogitar de sua tributação, caso os custos de deslocamento
tivessem sido efetivamente desembolsados pelo beneficiário
(caracterizando
assim
sua
natureza
indenizatória
e
não
remuneratória), hipótese não devidamente refutada pela autoridade
fiscal.
Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já havia
anteriormente editado a Súmula no 60, de 08/12/2011, aqui aplicada em
plena linha com o permissivo contido art. 26A, §6o, II, "b", do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, e que, em meu entendimento, ajuda a
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

compreender o correto entendimento da posteriormente editada Súmula
CARF no 89, verbis:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte
pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (grifei)
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a
mera inexistência de desconto nas remunerações dos segurados, em
percentual diferente, aquém dos 6% legalmente citados, não é
suficiente para que se conclua acerca da incidência das contribuições
previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em
pecúnia para que os segurados, posteriormente, fizessem frente às suas
despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na
existência de desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando
acompanhada, no paradigma, de rejeição do caráter indenizatório da verba
não poderia, à luz da Súmula CARF no. 89, subsistir e, assim, voto, por
negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. (sublinhas
deste voto)

Em idêntico sentido manifestei-me, na qualidade de vogal, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em
nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade
administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo
demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente
quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a
acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-
TRANSPORTE.
DESCONTO
MENOR
DO
QUE
O
AUTORIZADO
PELA
LEI.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não incide contribuição social previdenciária de segurado
empregado e de contribuinte individual sobre valores pagos a
título de vale-transporte, ainda que não ocorra o desconto de
até 6% da remuneração paga, que é faculdade prevista na
legislação para fins do referido custeio. A ausência de desconto
ou o desconto menor do que o autorizado não implicam
descaracterizar o benefício, portanto o vale-transporte não
integra o salário de contribuição.
(...) (CARF. Acórdão no 2202-007.027, Rel. Leonam Rocha de
Medeiros, sessão de 03/08/2020; sublinhas deste voto)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

V – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
V.1 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA
Segundo a recorrente,

[f]oi aplicada em considerável parte do levantamento a multa de
75%, reportando-se o auto aos termos do artigo 35, incisos I, II e
III, da Lei n° 8212/91.
Porém, não se observa nestas passagens vigorantes ao tempo
dos fatos geradores considerados, a previsão de multa de 75%.
Devem ser, portanto, as multas reduzidas observando-se a
legislação da época.
Este tema, no Julgamento, acabou sendo delegado para o
momento do pagamento do tributo.
Contudo, em que pese a orientação, deve a multa ser revista,
alterando-se o percentual de incidência para que, em eventual
recolhimento, não paire desentendimentos de capitulação. (f. 422;
sublinhas deste voto)

Segundo a DRJ, a sanção aplicada não foi a de 75% (setenta e cinco por cento),
apenas multa de mora (f. 387):
[c]om relação às argumentações relativas à multa aplicada, tem-se
que as referidas alegações também não prosperam, pois conforme
comprova-se, às fls 1, não foi aplicada a multa de ofício (75%),
tendo sido aplicada apenas a multa de mora ao presente
lançamento.
Ou seja, em que pese as informações trazidas na ementa acerca do momento do
cálculo da multa (f. 373), a DRJ não delega a revisão da multa para o momento de eventual
recolhimento do tributo, como alega a recorrente. Aplicou-se apenas multa de mora, nos termos
doa art. 35, I, II, III, da Lei no 8212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99 (f. 2, 84/85).
No entanto, quanto à aplicação da multa, convém relembrar que Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa
no caso de descumprimento das obrigações acessórias e obrigações principais. Com a
superveniência da nova norma, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de
obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de obrigações principais, encontram-se agora
previstas nos arts. 32-A, 35 e 35-A da Lei no 8.212/91.
Considerando que os fatos geradores discutidos nos presentes autos ocorreram
em período anterior à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, imperiosa a retroatividade benigna, nos estritos termos do verbete sumular de no
119 deste Conselho:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de
ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.
O comparativo para aplicação da multa mais benéfica já fora realizado, no que
se refere às contribuições lançadas no AI no 37.235.653-2 e no AI no 37.235.654-0 – “vide” f.
4680/4681 do AI 37.235.653-2 – e, quando da execução do acórdão após o trânsito em julgado
da decisão, deverá autoridade observar os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009, e conferir, mais uma vez, a aplicação da penalidade mais benéfica, prevista al. c, do
inc. II, do art. 106 do CTN, também no que se refere ao auto de infração discutido nestes autos.
Não me convenço estramos diante de “desentendimentos de capitulação”, mas de observância
aos princípios e regras norteadores da atividade de lançamento. Rejeito, pois, a alegação.
V.2 – DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A recorrente requer seja “(...) anulado o acórdão para a realização de prova
pericial, ou ser o julgamento convertido em diligência para a produção desta prova.” (f. 423)
Para rechaçar o pleito, asseverou a DRJ que “(...) os elementos contidos nos autos são suficientes
à formação da convicção necessária à prolação do presente Voto (...)” (f. 381).
De acordo com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
A matéria ora sob escrutínio prescinde da realização de prova pericial,
bastando para tanto a carrear aos autos a documentação apta a comprovar as despesas que
ensejaram a autuação. Deixo, por esse motivo, de acolher o pedido.

VI – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo os valores referentes à assistência médica, ao seguro de vida em grupo e à diferença
do vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000152/2010-35

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital